Tribunal: TJES
Processo: 5007661-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007661-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. CRÉDITO COM GARANTIA REAL. ALIENAÇÃO DE BENS EM BLOCO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DO CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI N.º 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO PREFERENCIAL ACIMA DO PRODUTO DA VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória, que, nos autos da Ação de Falência n.º 0017081-57.2001.8.08.0024, não acolheu a impugnação ao valor de seu crédito com garantia real após a alienação do bem garantidor, determinando a redução proporcional do montante reconhecido como crédito preferencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de alienação de bens em bloco por valor inferior ao da avaliação individual, o crédito com garantia real deve corresponder ao valor da avaliação do bem isoladamente considerado ou se deve ser reduzido proporcionalmente ao montante efetivamente arrecadado na arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em momento pretérito foi proferida decisão no feito determinando ser aplicável o Decreto-Lei n.º 7.661/45, Lei de Falência revogada, porém aplicável aos processos em andamento, conforme disposição do art. 200 da Lei n.º 11.101/05 (id.10054512). Dita legislação, por seu turno, previa o recebimento imediato apenas do produto da alienação do respectivo bem gravado como garantia real.

Ademais, sob a nova sistemática, o crédito com garantia real deve ser limitado ao produto efetivo da alienação do bem que lhe serve de garantia, conforme interpretação sistemática dos arts. 83, § da Lei n.º 11.101/2005 com o 124, parágrafo único da mesma lei, sendo o excedente reclassificado como crédito quirografário, nos termos do art. 83, VI, b, também da Lei n.º 11.101/2005.

A interpretação literal da parte final do art. 83, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, que menciona o valor de avaliação do bem individualmente considerado em caso de alienação em bloco, não trata, obviamente, das situações em que o produto da venda é inferior ao da avaliação. Por isso, não pode prevalecer, sob pena de se realizar pagamento com preferência com valor que não decorreu do produto da alienação da garantia, contrariando a sistemática da falência.

A decisão agravada observou corretamente a necessidade de aplicação proporcional do valor arrecadado na alienação dos bens, garantindo que o crédito com garantia real fosse limitado ao montante correspondente ao bem específico, evitando prejuízo à ordem de pagamento estabelecida pela Lei de Falências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos casos de alienação de bens em bloco por valor inferior ao da avaliação, o crédito com garantia real deve ser reduzido proporcionalmente ao valor efetivamente arrecadado, nos termos do art. 124, parágrafo único, e do art. 83, VI, b, da Lei n.º 11.101/2005.

A interpretação do art. 83, §1º, da Lei n.º 11.101/2005 deve ser sistemática, de modo a evitar que o credor receba crédito preferencial superior ao valor apurado na venda do bem, respeitando a ordem de pagamento estabelecida na falência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.101/2005, arts. 83, II, §1º, VI, b, e 124, parágrafo único; Decreto-Lei n.º 7.661/1945, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007661-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO:

BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO, TEXTIL BRASLINHO S/A

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
uma vez que irresignada com a decisão acostada no id 8662613, exarada pelo Juízo da Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória que, nos autos da Ação de Falência n.º º 0017081-57.2001.8.08.0024, não acolheu o pedido de impugnação ao valor de seu crédito após alienação do bem garantidor de seu crédito.

Em suas razões, em apertada síntese, a agravante aduz que nos termos da parte final do art. 83, § 1º, da Lei 11.101/05, nos casos de alienação de imóveis em bloco, o valor do crédito em garantia real terá por referência o valor de avaliação do bem individualmente considerado. Todavia, segundo relata, tal sistemática não foi aplicada pelo douto administrador judicial e pelo juízo de origem, tendo este fundamentado ser necessária a aplicação da proporção (de 16,74%) sobre o valor total obtido na arrematação (R$ 44.286.500,00), resultando em R$ 7.415.465,82, enquanto o crédito remanescente seria inscrito na classe de crédito quirografário, devendo a credora postulante aguardar o início dos pagamentos de suas respectivas classes.

Assim, pugna a agravante pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a retificação do crédito com garantia real da sociedade empresária agravante para o valor total de R$ 13.087.687,73 (treze milhões, oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), por ser este o valor de avaliação do respectivo bem.

Não foi formulado pedido de tutela recursal, razão pela qual determinou-se a intimação para contrarrazões e oitiva da r. PGJ (id. 9075059).

Contrarrazões de id. 10054510, refutando pontualmente a argumentação recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da r. PGJ em id. 10837554, pelo desprovimento.

Pois bem.

Examinando com cautela o caderno processual, não vislumbro razões para modificar a decisão de origem.

Rememoro que o bem ora discutido (matrícula 21.673) foi devidamente avaliado em R$ 14.630.000,00 (quatorze milhões e seiscentos e trinta mil reais), e colocado à venda em bloco com outros dois bens (matrículas 11.374 e 11.375) totalizando a avaliação total de R$ 87.373.000,00 (oitenta e sete milhões e trezentos e setenta e três mil reais).

Dita avaliação não foi confirmada pelo mercado no momento da venda em público leilão, eis que, como alegado, a arrematação efetuada se deu pelo valor de R$ 44.286.500,00 (quarenta e quatro milhões e duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais). Logo, o valor da avaliação foi útil para definir o limite mínimo da venda, mas como essa se deu no dia 31/08/2023 em 2ª praça, os lances oferecidos limitaram-se a R$ 44.286.500,00, relativamente à venda em bloco dos três bens mencionados.

Sobre o montante, operou-se a redução do valor que cabe a agravante de forma proporcional ao bem objeto da garantia real e ao valor da arrematação, auferido no leilão de 31/08/2023 (id. 30874495), resultando em R$ 7.415.465,82 para recebimento oportuno na classe de créditos com garantia real, enquanto a diferença foi reclassificada como crédito quirografário.

Neste tocante, de início, afasto a alegação feita em sede de contrarrazões, no sentido de que, por ausência de impugnação da agravada, se operou preclusão quanto ao modo de ser e resultado do Edital de Leilão (id. 28182325) publicado em 18/07/2023, que permitia a venda em 2ª praça pelo valor de até 60% (sessenta por cento) da avaliação.

Isso porque a presente insurgência recursal não diz respeito à avaliação ou ao lance mínimo, mas apenas ao suposto direito defendido pela agravante de receber a totalidade de seu crédito como preferencial, independente do valor da arrematação em bloco.

Todavia, quanto ao mérito, entendo que não assiste melhor sorte à recorrente.

Verifico que
em momento pretérito foi proferida decisão no feito determinando ser aplicável
o Decreto-Lei n.
º
7.661/45, Lei de Falência revogada, porém aplicável aos processos em andamento, conforme disposição do art. 200 da Lei n.
º
11.101/05
(
id.10054512)
.

Imperioso registrar que a questão é afeta a direito intertemporal.

Neste tocante, o
caput
do art. 192 da Lei 11.101/05 dispõe que:

"Art. 192.
Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945
."

A questão não é desconhecida no âmbito deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO ACERCA DA LEI APLICÁVEL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.101/05. SITUAÇÃO REGULADA PELO DECRETO 7661/45. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO PRIVILÉGIO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria decidida no acórdão embargado, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade. II. No decisum embargado consta omissão quanto ao enfrentamento da questão acerca da
lei aplicável ao caso, se o Decreto Lei 7.661/45 ou a Lei 11.101/05
, acerca da condenação ao pagamento dos honorários sucumbênciais. III. Nas hipóteses em que a decretação da quebra ocorrer sob a vigência da Lei 11.101/05, mas que o pedido de falência tenha sido feito sob a égide do Decreto-lei 7.661/45, de acordo com o art. 192, §4º da nova lei, até a decretação da falência, deverão ser aplicadas as disposições da lei anterior. IV.
A falência da Encol S.A se deu muito antes da publicação e vigência da Lei 11.101/05,
portanto, aplicável o Decreto Lei 7661/45, inteligência do caput, do artigo 192, da Lei 11.101/05
. V. A lei falimentar estabeleceu como encargos da massa falida as custas judiciais do processo da falência, dos seus incidentes e das ações em que a massa for vencida. Contudo, os honorários advocatícios não constituem custas judiciais. VI. O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, a despeito de se assemelhar a verba alimentar, não se equipara aos créditos trabalhistas, para efeito de habilitação em processo falimentar, devendo figurar na classe de créditos com privilégio geral. VII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048100215051, Relator: ÁLVARO MANOEL, ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2013, Data da Publicação no Diário: 24/07/2013)

Outro não é o entendimento do C. STJ:

I - Não ofende o Art. 535 do CPC o acórdão que, apesar de rejeitar embargos declaratórios, examina todas as questões postas pelo embargante.

II - A Súmula 99, ao declarar a legitimidade do Ministério Público para recorrer nos processos em que oficia como fiscal da lei, refere-se estritamente à defesa de interesses indisponíveis. Não alcança, pois, a concordata, onde se envolvem apenas interesses disponíveis do comerciante e de seus credores quirografários. III - No moderno Direito falimentar, o interesse social preponderante é manter a empresa em atividade (L. 11.101/05, Art. 1º). Por isso o Ministério Público carece de interesse para pleitear a desconstituição da concordata. IV - ‘O despacho que manda processar a concordata é irrecorrível.’ (3ª Turma - REsp 125126/Menezes Direito) V -
A teor da Lei 11.101/05 (Art. 192), os processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, continuarão sob regência do Dec-Lei 7.661, de 21 de junho de 1945
. VI - § 1º Ao vedar a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso, o § 1º do Art. 192 parece entrar em conflito com seu caput, afastando dos velhos falidos a regência da lei antiga e retirando-lhes o direito à concordata suspensiva. Fosse esse o sentido do § 1º, ele seria inconstitucional, porque atentaria contra os princípios da igualdade e do direito adquirido, reduzindo os velhos falidos a situação inferior à dos novos (que contam com a possibilidade de recuperação judicial). VII - O conflito, entretanto, é aparente. Em substância, o § 1º consagra norma autônoma, desvinculada do caput. O preceito nele contido determina que, enquanto as falências decretadas antes da Lei nova regem-se integralmente pela lei velha; as novas falências ? em curso, mas não decretadas antes do estatuto novo ? são insuscetíveis de resultar em concordata. (REsp n. 971.215/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 21/8/2007, DJ de 15/10/2007, p. 268.)

Dito Decreto-Lei n.º 7.661/45
,
por seu turno, previa em casos como o dos autos (alienação de bem dado em garantia real) o recebimento imediato apenas do produto da alienação do respectivo bem, senão veja-se:

“Art. 125. Vendidos os bens que constituam objeto de garantia real ou de privilégio especial, e descontadas as custas e despesas da arrecadação, administração, venda, depósito ou comissão do síndico, relativas aos mesmos bens, os respectivos credores receberão imediatamente a importância dos seus créditos,
até onde chegar o produto dos bens que asseguram o seu pagamento
.

(...)

§ 2º
Se não ficarem pagos do seu capital, e juros, êsses credores serão incluídos, pelo saldo do capital, entre os quirografários, independentemente de qualquer formalidade
.”

A parte agravante, todavia, busca a aplicação da nova legislação, no que regula a matéria, especialmente o art. 83, II e §1º da Lei nº. 11.101/05:

“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

(...)

II - os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado;

(...)

§ 1º Para os fins do inciso II do caput deste artigo,
será considerado como valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem individualmente considerado
.”

Como é evidente, referido dispositivo não tem aplicação no caso concreto.

Ademais, ainda que dito dispositivo se aplicasse ao presente feito, mesmo assim o recurso não mereceria provimento. Isso porque, em que pese a interpretação literal da parte final do referido dispositivo pela agravante, olvida-se que a mesma não contempla as situações de deságio ou quando a alienação não alcança o valor da avaliação.

Outro não é o posicionamento doutrinário:

"Quando o bem dado em garantia real é vendido em separado, não há dificuldade para mensurar as parcelas do crédito que concorrerão com os fiscais ou com os quirografários. Mas,
na hipótese de alienação da empresa ou venda de bens englobados
, pode ser impossível identificar o específico valor alcançado pelo objeto da garantia. Se for esse o caso,
o administrador judicial deverá considerar o valor de avaliação do bem onerado. Esse valor, contudo, deverá ser aumentado ou diminuído na mesma proporção em que variou o bloco de bens com o qual foi vendido
. Assim, se o preço pago por todos os bens do bloco foi, por exemplo, 20% superior à soma da avaliação deles, o administrador judicial deve majorar no mesmo percentual o valor atribuído especificamente ao bem onerado;
se tiver sido 15% inferior, deve reduzi-lo nesse percentual
, e assim por diante.” (COELHO, Fábio Ulhoa.
Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas: Lei n. 11.101 de 9.2.2005, 5ª ed. São Paulo – SP: Saraiva, 2008,
p. 218-219).

Nestas situações, por certo, deve ser aplicada a redução proporcional aos valores dos bens vendidos, já que solução diversa significaria contemplar o credor com valor superior ao produto efetivo de sua venda, em contrariedade à norma que decorre de uma interpretação sistemática do citado art. 83, §1º da Lei n.º 1.101/2005 com o art. 124, parágrafo único da mesma lei. Vale transcrever:

"Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Parágrafo único.
Excetuam-se
desta disposição os
juros
das debêntures e
dos créditos com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia
."

Trata-se justamente do presente caso.

Isso porque, consoante a decisão agravada, realizada a redução proporcional nos moldes já descritos, o credor com garantia real teve garantido o recebimento preferencial do produto da venda do bem garantidor e, quanto ao excedente, houve determinação de sua inscrição como crédito quirografário, tudo nos exatos termos do disposto no art. 83, VI, b da Lei n.º11.101/2005,

in verbis
:

“Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

(...)

VI - os créditos quirografários, a saber:

(...)

b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;”

Por todo o exposto, entendo que a decisão de origem não merece reforma.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007661-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADAS: MASSA FALIDA DE BRASPÉROLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e MASSA FALIDA DE TÊXTIL BRASLINHO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, para melhor compreensão dos fatos e fundamentos jurídicos em julgamento, peço vênia para citar o Relatório inserido no id 11687706:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA uma vez que irresignada com a decisão acostada no id 8662613, exarada pelo Juízo da Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória que, nos autos da Ação de Falência n.º 0017081-57.2001.8.08.0024, não acolheu o pedido de impugnação ao valor de seu crédito após alienação do bem garantidor de seu crédito.

Em suas razões, em apertada síntese, a agravante aduz que nos termos da parte final do art. 83, § 1º, da Lei 11.101/05, nos casos de alienação de imóveis em bloco, o valor do crédito em garantia real terá por referência o valor de avaliação do bem individualmente considerado. Todavia, segundo relata, tal sistemática não foi aplicada pelo douto administrador judicial e pelo juízo de origem, tendo este fundamentado ser necessária a aplicação da proporção (de 16,74%) sobre o valor total obtido na arrematação (R$ 44.286.500,00), resultando em R$ 7.415.465,82, enquanto o crédito remanescente seria inscrito na classe de crédito quirografário, devendo a credora postulante aguardar o início dos pagamentos de suas respectivas classes.

Assim, pugna a agravante pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a retificação do crédito com garantia real da sociedade empresária agravante para o valor total de R$ 13.087.687,73 (treze milhões, oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), por ser este o valor de avaliação do respectivo bem.”

As Agravadas apresentaram contrarrazões (id 10054510) e a Procuradoria de Justiça exarou Parecer (id 10837554), ambos pelo desprovimento do recurso, e o Advogado da Agravante, iniciado o julgamento do recurso em Sessão pretérita, se utilizou da Tribuna para defender os interesses da Agravante em Sustentação Oral.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, contudo, negou provimento ao recurso, uma vez que entendeu aplicável à hipótese dos autos o Decreto-Lei n.º 7.661/45 - e não a nova Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/05) - e citou, ainda, entendimento doutrinário segundo o qual:

“Quando o bem dado em garantia real é vendido em separado, não há dificuldade para mensurar as parcelas do crédito que concorrerão com os fiscais ou com os quirografários. Mas,
na hipótese de alienação da empresa ou venda de bens englobados
, pode ser impossível identificar o específico valor alcançado pelo objeto da garantia. Se for esse o caso,
o administrador judicial deverá considerar o valor de avaliação do bem onerado. Esse valor, contudo, deverá ser aumentado ou diminuído na mesma proporção em que variou o bloco de bens com o qual foi vendido
. Assim, se o preço pago por todos os bens do bloco foi, por exemplo, 20% superior à soma da avaliação deles, o administrador judicial deve majorar no mesmo percentual o valor atribuído especificamente ao bem onerado;
se tiver sido 15% inferior, deve reduzi-lo nesse percentual
, e assim por diante.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas: Lei n. 11.101 de 9.2.2005, 5ª ed. São Paulo – SP: Saraiva, 2008, p. 218-219).

Com estas considerações a respeito do caso ora em julgamento, passo a proferir voto de vista com a permissão contida no art. 138, § 3º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), de modo que, da análise dos autos e da questão controvertida, minha conclusão é idêntica àquela externada pelo eminente Relator.

Isso porque, sem maiores delongas, de fato é aplicável à hipótese dos autos a antiga Lei de Falências (Decreto-Lei n.º 7.661/45), haja vista que a falência das Agravadas foi decretada em 30.05.2005 (conforme id 10054512), isto é, antes da entrada em vigor da nova Lei n.º 11.101/05 (09.06.2005), de modo que o art. 192,
caput
e § 4º, desta última, “
que trata de direito intertemporal, determina que a nova lei não se aplica às falências ajuizadas anteriormente ao início de sua vigência, aplicando-se a estas o DL n. 7.661/1945
” (REsp 2076434/RJ).

Tal circunstância,
data venia
, já seria suficiente para afastar a pretensão recursal, eis que fundada no art. 83, § 1º, da Lei n.º 11.101/05; ademais, o Relator ainda considerou a hipótese de aplicação da lei invocada pela Agravante, caso em que, ainda assim, o recurso não seria capaz de prosperar, porquanto, conforme consta no voto de relatoria, nos casos de alienação em bloco “
deve ser aplicada a redução proporcional aos valores dos bens vendidos, já que solução diversa significaria contemplar o credor com valor superior ao produto efetivo de sua venda
”.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.